Tribunal: TJDFT
Processo: 0738899-79.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0738899-79.2018.8.07.0016 EMBARGANTE: WELLINGTON DE SOUSA OLIVEIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, cujas ementas são as seguintes: EMENTA JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. OBSERVÂNCIA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. PREVISÃO NA LEI E NO EDITAL. CRITÉRIOS OBJETIVOS OBSERVADOS. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E PROVIDO. I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré face a sentença que declarou a nulidade do ato administrativo que reprovou o autor no exame psicotécnico do concurso e determinou que ele participasse das demais etapas do certame e, no caso de êxito nas demais fases, conforme sua classificação, seja matriculado no respectivo Curso de Formação. Argumenta o Distrito Federal que o exame psicotécnico realizado conta com previsão em lei e no edital, tendo sido realizado conforme critérios objetivos e em atenção ao princípio da isonomia, de forma que os pedidos iniciais devem ser julgados improcedentes ou, subsidiariamente, que seja determinada a submissão do autor a novo exame psicológico, e não apenas determinar o prosseguimento no certame como se houvesse sido aprovado no exame impugnado no presente feito. II. Conquanto de maneira sucinta, as razões recursais apresentam relação lógica com os fundamentos da sentença vergastada, razão pela qual não prospera a preliminar de inobservância do princípio da dialeticidade. Preliminar de inépcia da peça recursal rejeitada. III. A Súmula no 20 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios estabelece a possibilidade de realização de exame psicotécnico em concursos públicos desde que atendida a previsão em lei, a adoção de critérios objetivos e a possibilidade de recurso administrativo. IV. A previsão legal da avaliação psicológica para ingresso na carreira consta no art. 11 da Lei no 7.479/86. Além disso, foi estabelecida a possibilidade de previsão de recurso administrativo. V. É possível identificar que a avaliação seguiu critérios objetivos, como se vê do Edital Normativo 045, de 17 de maio de 2018, referido no documento ID 9965323 e cuja íntegra é possível consultar em http://www.idecan.org.br/concursos/259/206_215020.pdf. O edital se refere à convocação do candidato recorrido para a realização do exame psicológico e descreve detalhadamente em seu Anexo II os critérios a serem avaliados no perfil psicológico dos candidatos. Outrossim, o documento ID 9965323 discorre sobre os testes aplicados, o que permite observar a objetividade da avaliação. VI. Destaca-se ainda que o ato administrativo goza de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade, não sendo dado ao Poder Judiciário imiscuir-se no mérito de ato administrativo, definindo se foram justos os critérios de avaliação efetivados pela instituição realizadora de concurso público. VII. Registra-se, por derradeiro, que a análise quantos aos critérios de avaliação somente é possível nas hipóteses de flagrante ilegalidade e/ou abuso de poder, o que não restou demonstrado no caso concreto. Não cabe ao Poder Judiciário substituir o mérito administrativo, dando por aprovado no exame psicológico candidato que não o foi. Assim, ainda que houvesse ilegalidade no ato, seria necessária a submissão do candidato a novo exame, e não simplesmente determinar a sua participação nas demais etapas do certame. VIII. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, provido para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Isento de custas. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido. EMENTA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E ERRO NÃO CARACTERIZADOS. INCONFORMISMO QUANTO A TESE ADOTADA. VÍCIO INOCORRENTE. REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Tratam-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte autora em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que deu provimento ao recurso interposto pela parte ré para julgar improcedentes os pedidos iniciais face a ausência de ilegalidade do ato administrativo que resultou na reprovação da parte autora no exame psicotécnico do concurso. Alega a existência de contradição na decisão, nos trechos onde constam que: “a análise quantos aos critérios de avaliação somente é possível nas hipóteses de flagrante ilegalidade e/ou abuso de poder, o que não restou demonstrado no caso concreto” e que se “houvesse ilegalidade no ato, seria necessária a submissão do candidato a novo exame”, sendo que a contradição resta caracterizada pelo fato de existir flagrante ilegalidade no documento ID 9965323, que teria descumprido os artigos 62 e 63 §2o da Lei 4.949/2012. Ainda ressalta a existência de erro na decisão, eis que considerou a objetividade da avaliação psicológica com fulcro no documento ID 9965323, que seria ilegal. Enfim, ressalta que o parecer elaborado por psicólogo e acostado na inicial (IDs 9965302 e 9965303) demonstra que atende as condições necessárias para o cargo, confirmando que a avaliação psicológica foi aplicada de maneira subjetiva. II. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição, erro material ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento. III. No caso em concreto, não se configura o vício alegado pela parte, pretendendo esta, na realidade, o revolvimento da matéria já apreciada no acórdão. IV. A contradição que fundamenta os embargos é aquela que se apura internamente à decisão proferida. No caso, o Acórdão esclareceu que somente seria possível interferir nos critérios de avaliação em caso de flagrante ilegalidade, o que não ocorreu no caso concreto. Desse modo, o fato do embargante entender que o ato administrativo possui irregularidades não caracteriza contradição, eis que corresponde a um desacordo entre o decidido pelo órgão colegiado e o que a parte pretendia, não configurando vício intrínseco na decisão. V. Ainda, os embargos apresentados questionam a conclusão do órgão julgador quanto à análise das provas e os fundamentos que levaram ao provimento do recurso, o que não caracteriza o vício alegado. Cumpre esclarecer que não há vício se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que suscintamente. Assim, quanto à matéria invocada, entendo que o enfrentamento da controvérsia já se mostra suficiente para os fins pretendidos, já que a Turma não está obrigada a se manifestar sobre todos os dispositivos legais que a parte embargante entende aplicáveis ao caso concreto, mas apenas sobre os pontos relevantes para a fundamentação da decisão. Desse modo, não obstante a irresignação acerca da legalidade do ato administrativo, e da tese de parte autora de que o exame seria subjetivo, com fulcro no laudo particular juntado na sua inicial, convém esclarecer que a decisão esclareceu as razões a justificar a regularidade do teste psicológico e do documento ID 9965323, ao dispor no voto vencedor que: “Neste ponto, consta do edital que o exame seria realizado em consonância com a Resolução CFP no 002/2003, conforme disposto no item 12.2 do edital do certame, nos seguintes termos. É possível identificar que a avaliação seguiu critérios objetivos, como se vê do Edital Normativo 045, de 17 de maio de 2018, referido no documento ID 9965323 e cuja íntegra é possível consultar em http://www.idecan.org.br/concursos/259/206_215020.pdf. O edital se refere à convocação do candidato recorrido para a realização do exame psicológico e descreve detalhadamente em seu Anexo II os critérios a serem avaliados no perfil psicológico dos candidatos. Outrossim, o documento ID 9965323 discorre sobre os testes aplicados, o que permite observar a objetividade da avaliação. Assim, não prospera o argumento de que o exame psicológico seria subjetivo, vez que foram adotados testes e critérios de avaliação para analisar a compatibilidade com o cargo almejado. Consta do documento ID 9965323 - Pág. 4 que a parte recorrida não atingiu os escores mínimos estabelecidos na avaliação psicológica, pois “Nove (09) dos dezessete (17) fatores analisados encontram-se fora da dimensão descrita no Perfil Profissiográfico”. Por tal razão, foi considerada inapta para o cargo, tendo sido observadas as normas editalícias, inexistindo, assim, ilegalidade na exclusão do candidato.” VI. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei no. 9.099/95. VII. Embargos conhecidos e rejeitados. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95. Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular (ID 13663212/13663246). No entanto, verifica-se que o acórdão recorrido está em conformidade com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no AI 758533, paradigma correspondente ao Tema 338, no sentido de que a exigência do exame psicotécnico em concurso público depende de previsão em lei e no edital, e deve seguir critérios objetivos. A propósito, confira-se a ementa: Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°).2. Exame psicotécnico. Previsão em lei em sentido material. Indispensabilidade. Critérios objetivos. Obrigatoriedade. 3. Jurisprudência pacificada na Corte. Repercussão Geral. Aplicabilidade. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. (AI 758533 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-04 PP-00779 ) Ademais, a questão de fundo apresentada no apelo é de cunho infraconstitucional, não ensejando a propositura de recurso extraordinário, posto que se ofensa houvesse à Constituição Federal esta seria indireta. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de inadmitir ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 748371/MT, Tema no 660, entendeu pela ausência de repercussão geral nos casos que envolvem suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, tendo em vista que o julgamento da causa depende de análise de normas infraconstitucionais. Confira-se: EMENTA Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. (ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Em face do exposto, nos termos do art. 1.030, inciso I, alínea a, do Código de Processo Civil, INDEFIRO O PROCESSAMENTO do presente recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de abril de 2020. ARNALDO CORRÊA SILVA Juiz de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF